Tribunal: TJMT
Processo: 1015922-76.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015922-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), NEURI CARLOS HEEMANN - CPF: 615.939.581-53 (AGRAVANTE), NEURI CARLOS HEEMANN - CNPJ: 00.542.502/0001-44 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ORDINÁRIA. TERMO INICIAL NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Neuri Carlos Heemann e Neuri Carlos Heemann - ME contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal n. 0013905-65.2016.8.11.0055, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança do crédito inscrito na CDA n. 20155716, rejeitou exceção de pré-executividade fundada em prescrição quinquenal ordinária e prescrição intercorrente, mantendo o regular prosseguimento da cobrança e dos atos expropriatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição quinquenal ordinária do crédito tributário, considerando fatos geradores dos anos de 2009 a 2011, constituição definitiva entre maio de 2012 e março de 2013, ajuizamento da execução em 02/09/2016, despacho citatório em 06/09/2016 e citação efetiva em 17/07/2018; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente em razão de suposta paralisação prolongada do feito e ausência de atos úteis pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade admite a arguição de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e demonstrável de plano, inclusive prescrição, nos termos da Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário tem início na constituição definitiva do crédito, e não necessariamente na data do fato gerador, conforme o art. 174 do Código Tributário Nacional.

5.

O despacho judicial que ordena a citação em execução fiscal interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, com redação conferida pela Lei Complementar n. 118/2005.

6.

A prescrição quinquenal ordinária não se configura quando, entre a constituição definitiva mais remota do crédito, em maio de 2012, e o despacho citatório, em 06/09/2016, decorre período inferior a cinco anos.

7.

A citação efetivada em 17/07/2018 não afasta a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, pois o marco interruptivo aplicável é o despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal.

8.

A demora na efetivação da citação não se imputa exclusivamente à Fazenda Pública quando o exequente promove atos voltados à localização e citação dos executados, inclusive requerendo citação por mandado após tentativas postais infrutíferas, incidindo a diretriz da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.

9.

A prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, exige o decurso do prazo de suspensão de um ano, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, seguido do prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e o Tema n. 566 do Superior Tribunal de Justiça.

10.

A prescrição intercorrente não se presume pelo simples decurso do tempo, pois depende da demonstração de paralisação do processo por inércia do exequente após ciência da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

11.

A inércia da Fazenda Pública não se caracteriza quando, após a citação dos executados, o exequente requer medidas constritivas, realiza pesquisas patrimoniais, promove penhora de imóvel em 18/08/2020, solicita bloqueio de valores, averbação da penhora e designação de alienação judicial.

12.

A efetiva constrição do imóvel matriculado sob o n. 16.990 demonstra a existência de ato útil à satisfação do crédito e afasta a alegação de paralisação estéril, abandono do feito ou inexistência de bens penhoráveis pelo período necessário à configuração da prescrição intercorrente.

13.

A decisão agravada aplica corretamente os marcos temporais da prescrição ordinária e da prescrição intercorrente, preservando a exigibilidade do crédito tributário e o prosseguimento da execução fiscal, inclusive quanto aos atos expropriatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário conta-se da constituição definitiva do crédito, e não da simples ocorrência do fato gerador. 2. O despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional. 3. A demora na citação não afasta a interrupção da prescrição quando não decorre de inércia exclusiva da Fazenda Pública. 4. A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a fluência do prazo de um ano de suspensão e do prazo prescricional de cinco anos, após ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 5. A prática de atos concretos de constrição e expropriação patrimonial, inclusive penhora de imóvel, afasta a configuração de inércia do exequente e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

_______________--

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I, II, III e IV; Lei n. 6.830/1980, arts. 8º e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 393; STJ, Súmula n. 106; STJ, Súmula n. 414; STJ, Tema n. 566; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1024083-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2024, publicado no DJE 20.03.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0005364-77.2015.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.12.2025, publicado no DJE 12.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Neuri Carlos Heemann e Neuri Carlos Heemann - ME contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Execução Fiscal n. 0013905-65.2016.8.11.0055, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos executados, mantendo o regular prosseguimento da cobrança do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 20155716, bem como dos atos expropriatórios.

A parte Agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição quinquenal do crédito tributário, ao argumento de que os fatos geradores remontam aos anos de 2009 a 2011, tendo a citação ocorrido apenas em 2018.

Alega, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o feito permaneceu paralisado por longo período, sem a prática de atos efetivos pelo exequente.

Assevera que a demora na efetivação da citação é imputável exclusivamente à Fazenda Pública, razão pela qual não seria possível a retroação dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento da ação.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada, para reconhecer a ocorrência de prescrição.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório,
Neuri Carlos Heemann e Neuri Carlos Heemann - ME insurgem-se contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por eles oposta, mantendo o regular prosseguimento da cobrança do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 20155716, bem como dos atos expropriatórios.

Cuida-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Neuri Carlos Heemann - ME e Neuri Carlos Heemann, visando à cobrança do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 20155716, no valor originário atribuído à causa de R$ 41.362,33, decorrente de penalidade aplicada por irregularidade de escrituração de livros fiscais, com fundamento na legislação tributária estadual.

A execução foi ajuizada em 02/09/2016 e o despacho inicial ocorreu em 06/09/2016, determinando a citação dos executados para, no prazo legal, efetuarem o pagamento do débito, garantirem a execução ou nomearem bens à penhora, nos termos da Lei n. 6.830/1980.

As primeiras tentativas de citação por correspondência restaram infrutíferas, tendo a Fazenda Pública, em 13/04/2017, requerido a citação por mandado.

Posteriormente, em 17/07/2018, foi certificada a citação dos executados por Oficial de Justiça, sobrevindo o decurso do prazo sem pagamento, garantia do juízo ou oposição de embargos.

Em 05/10/2018, o Estado de Mato Grosso requereu a adoção de medidas constritivas para satisfação do crédito, inclusive por meio dos sistemas BacenJud, Renajud e, posteriormente, Sisbajud.

Diante do insucesso das diligências eletrônicas iniciais,

(23/01/2019 – Bacenjud infrutífero; 26/07/2019 - Renajud infrutífero), a Fazenda Pública, em 22/11/2019, requereu a penhora e avaliação do imóvel registrado sob a matrícula n. 16.990 do 1º Serviço de Notas e Registros da Comarca de Tangará da Serra, consistente em área de terras com 24.200 m2, destacada de maior área da Gleba São Paulino, localizada no perímetro urbano daquele Município.

O pedido foi deferido, com determinação de expedição de mandado de penhora e avaliação sobre o referido bem.

Posteriormente, certificado o decurso do prazo para oposição de embargos à execução e, em 01/11/2022, a Fazenda Pública requereu a tentativa de bloqueio de valores na modalidade “teimosinha”.

Em 13/11/2024, o Juízo determinou a intimação do exequente para manifestar interesse na continuidade da constrição incidente sobre o imóvel de matrícula n. 16.990, sob pena de revogação da ordem de penhora, e, sem prejuízo, deferiu novas diligências de penhora on-line via Sisbajud e Renajud.

A tentativa de bloqueio de valores restou praticamente infrutífera, tendo sido certificado bloqueio negativo ou insuficiente e, em 06/01/2025, o exequente requereu a averbação da penhora na matrícula do imóvel e a designação de alienação judicial.

Em 15/10/2025, o Juízo determinou a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, em razão do decurso de tempo desde a avaliação anterior, bem como nomeou leiloeiros oficiais para a prática dos atos necessários à alienação judicial, autorizando a divulgação do leilão, a constatação da situação atual do bem e, se necessário, o auxílio policial para cumprimento das diligências.

Em 03/11/2025, os executados opuseram exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, o cabimento da via eleita por se tratar de matéria de ordem pública, a ocorrência de prescrição ordinária do crédito tributário, ao argumento de que os fatos geradores remontariam aos anos de 2009, 2010 e 2011 e que a citação somente teria ocorrido em 2018, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da suposta paralisação prolongada do feito. Requereram, ainda, em tutela de urgência, a suspensão da hasta pública e de quaisquer atos de constrição ou expropriação incidentes sobre o imóvel matriculado sob o n. 16.990, além da extinção da execução e da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Intimada, a Fazenda Pública apresentou impugnação, defendendo, preliminarmente, a inadequação da exceção de pré-executividade para discussão de matérias que, em seu entendimento, demandariam dilação probatória. No mérito, sustentou a higidez da Certidão de Dívida Ativa, a regularidade da constituição do crédito tributário e a inocorrência da prescrição, afirmando que os créditos foram constituídos definitivamente entre maio de 2012 e março de 2013, mediante notificações de lançamento, e que o despacho citatório proferido em 06/09/2016 interrompeu validamente o prazo prescricional. Quanto à prescrição intercorrente, alegou que não houve inércia do exequente, diante da citação dos executados, da realização de pesquisas patrimoniais e da efetiva penhora de imóvel no curso da execução.

Em decisão proferida em 26/03/2026, o Juízo rejeitou a exceção de pré-executividade. Consignou que, embora a prescrição seja matéria cognoscível de ofício e passível de apreciação pela via incidental, não se verificou a prescrição ordinária, pois os créditos exequendos não teriam sido constituídos na data dos fatos geradores, mas por notificações de lançamento, com ciência ao contribuinte e constituição definitiva entre maio de 2012 e março de 2013.

Destacou, ainda, que a execução foi ajuizada em 02/09/2016 e que o despacho que ordenou a citação foi proferido em 06/09/2016, interrompendo a prescrição antes do transcurso do quinquênio legal.

Quanto à prescrição intercorrente, registrou que houve citação efetiva em 2018, buscas patrimoniais em 2018 e 2019 e penhora de imóvel em 2020, razão pela qual não se configurou a paralisação apta a ensejar a extinção do feito.

Na mesma decisão, foi indeferido o pedido de tutela de urgência para suspensão do leilão, mantendo-se hígidos os atos expropriatórios, e afastada a condenação dos executados ao pagamento de honorários advocatícios, por se tratar de exceção de pré-executividade rejeitada.

Contra essa decisão, Neuri Carlos Heemann e Neuri Carlos Heemann – ME, interpuseram este Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência ou não de prescrição intercorrente e da decadência na Execução Fiscal.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição quinquenal ordinária e da prescrição intercorrente no âmbito da Execução Fiscal n. 0013905-65.2016.8.11.0055.

De início, cumpre registrar que a exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme orientação consolidada na Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A prescrição, por sua natureza, admite exame por essa via incidental, desde que os elementos necessários à sua aferição estejam previamente demonstrados nos autos, como ocorre na hipótese.

No mérito, todavia, a insurgência não comporta acolhimento.

A parte Agravante sustenta que os créditos tributários executados estariam prescritos porque os fatos geradores remontam aos anos de 2009, 2010 e 2011, enquanto a citação somente teria sido efetivada em 17/07/2018.

Ocorre que, para fins de prescrição da pretensão executória fiscal, o marco inicial não corresponde, necessariamente, à data do fato gerador, mas à data da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da sua constituição definitiva. Veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

No caso concreto, conforme corretamente consignado na decisão agravada, embora os fatos geradores estejam relacionados aos anos de 2009, 2010 e 2011, os créditos exequendos foram constituídos definitivamente por meio de notificações de lançamento, com ciência do contribuinte e constituição definitiva ocorridas entre maio de 2012 e março de 2013. Logo, é a partir desse intervalo temporal, e não da simples ocorrência dos fatos geradores, que deve ser contado o prazo prescricional quinquenal.

A execução fiscal foi ajuizada em 02/09/2016, e o despacho que ordenou a citação dos executados foi proferido em 06/09/2016.

Desse modo, mesmo considerado o marco mais remoto indicado na decisão agravada, isto é, maio de 2012, não havia transcorrido o prazo de cinco anos até o despacho citatório, ocorrido em setembro de 2016.

Entre a constituição definitiva mais antiga do crédito e o ato judicial interruptivo, decorreram aproximadamente quatro anos e quatro meses, período inferior ao quinquênio legal.

Além disso, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, com a redação conferida pela Lei Complementar n. 118/2005, a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal. Confira-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial;

(Redação dada pela Lei Complementar nº 208, de 2024

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Logo, a alegação de que a citação somente foi efetivada em 17/07/2018 não tem o alcance pretendido pelos Agravantes, pois o marco interruptivo, para os fins do artigo 174 do CTN, é o despacho citatório proferido em 06/09/2016.

Também não procede a tese de que a demora na efetivação da citação seria imputável exclusivamente à Fazenda Pública. Dos autos, verifica-se que, após o despacho inicial de 06/09/2016, as primeiras tentativas de citação por correspondência retornaram infrutíferas em 08/11/2016, com a anotação de “não procurado”.

Em seguida, o exequente foi intimado em 26/01/2017 e, em 13/04/2017, requereu a citação por mandado. A citação por Oficial de Justiça veio a ser certificada em 17/07/2018.

Esse encadeamento processual não revela abandono, desídia ou inércia exclusiva da Fazenda Pública capaz de afastar a interrupção da prescrição. Ao contrário, demonstra a prática de atos voltados à localização e citação dos executados, sendo certo que eventual demora decorrente dos mecanismos ordinários de funcionamento do serviço judiciário não pode ser imputada ao exequente, em consonância com a diretriz da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, fixados os marcos temporais relevantes, quais sejam, fatos geradores nos anos de 2009 a 2011, constituição definitiva do crédito entre maio de 2012 e março de 2013, ajuizamento da execução em 02/09/2016, despacho citatório em 06/09/2016 e citação efetiva em 17/07/2018, conclui-se que não houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal entre a constituição definitiva do crédito e o ato interruptivo previsto no artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

No que se refere à prescrição intercorrente, a conclusão é a mesma.

A prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, deve ser analisada à luz do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 566, segundo a qual o prazo prescricional somente tem início após o decurso do prazo de suspensão de um ano, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se, então, o prazo de cinco anos.

Na hipótese, não se identifica período de paralisação imputável ao exequente suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente.

Após a citação efetiva dos executados em 17/07/2018, a Fazenda Pública requereu, em 05/10/2018, a adoção de medidas constritivas para satisfação do crédito, inclusive por meio dos sistemas BacenJud e Renajud.

As diligências eletrônicas restaram infrutíferas em 23/01/2019, quanto ao BacenJud, e em 26/07/2019, quanto ao Renajud. Em seguida, em 22/11/2019, o exequente requereu a penhora e avaliação do imóvel matriculado sob o n. 16.990 do 1º Serviço de Notas e Registros da Comarca de Tangará da Serra.

A penhora do referido imóvel foi efetivada em 18/08/2020, com lavratura de auto de penhora e avaliação, o que evidencia a existência de ato útil à satisfação do crédito e afasta a alegação de paralisação estéril do feito. (id. 212363665).

A constrição patrimonial regularmente realizada demonstra que a execução não permaneceu abandonada, tampouco suspensa ou arquivada por ausência de bens penhoráveis pelo período necessário à configuração da prescrição intercorrente.

Ainda na sequência, após o decurso do prazo para oposição de embargos à execução, a Fazenda Pública requereu, em 01/11/2022, a realização de tentativa de bloqueio de valores na modalidade “teimosinha”.

Em 13/11/2024, o Juízo determinou a intimação do exequente para manifestação acerca da manutenção da constrição sobre o imóvel de matrícula n. 16.990 e, simultaneamente, deferiu novas diligências via Sisbajud e Renajud.

Diante do bloqueio negativo ou insuficiente, o Estado de Mato Grosso, em 06/01/2025, requereu a averbação da penhora na matrícula do imóvel e a designação de alienação judicial. Por fim, em 15/10/2025, foi determinada nova avaliação do bem penhorado e nomeados leiloeiros oficiais para a realização dos atos de alienação.

Essa sequência cronológica revela que a execução fiscal teve regular impulso processual, com a prática de atos concretos destinados à localização de bens, à constrição patrimonial e à expropriação do imóvel penhorado. Não se verifica, portanto, o decurso do prazo de um ano de suspensão somado aos cinco anos de prescrição, tampouco a inércia da Fazenda Pública indispensável ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assim, verifica-se que a decisão está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e com entendimento desta Corte de Justiça, como cito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AFASTADA - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CIÊNCIA DO EXEQUENTE ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS - TRANSCURSO DO PRAZO INFERIOR A 06 (SEIS) ANOS - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART. 8o DA LEF – SÚMULA N. 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional, conforme previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, ocorre com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Não decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, afasta-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nos termos do art. 8o, da Lei n. 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade da citação editalícia.

(N.U 1024083-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO JUDICIÁRIO PELA PARALISAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal. O recorrente alega que a paralisação do feito decorreu de falhas internas do Judiciário, especialmente após a migração dos autos para o sistema eletrônico, sem que houvesse intimação para manifestação e antes do decurso do prazo previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, ficou configurada a inércia da Fazenda Pública a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, pressupõe não apenas o decurso dos prazos legais, mas a inércia da parte exequente após ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. A fluência do prazo prescricional teve início em 28.4.2016, data da ciência da Fazenda Pública sobre a tentativa frustrada de citação, e findaria em 28.4.2022. Contudo, a paralisação do feito decorreu de entraves processuais, como a não juntada de diligência de oficial de justiça e falhas na digitalização e migração ao PJe.

5. A Fazenda Pública não foi intimada a adotar providências para o impulso processual, sendo sua manifestação apenas solicitada em 20.10.2023, com enfoque exclusivo na prescrição intercorrente, o que impede a configuração de desídia do exequente.

6. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1747241/PR) e deste Tribunal reconhece que a demora por fatores atribuíveis ao Judiciário afasta a prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ, segundo a qual não se pode imputar à parte exequente a demora na prática de atos processuais por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

7. Verificada a atuação da Fazenda Pública e a ausência de inércia relevante, impõe-se a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e permitir o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente somente se configura mediante inércia do exequente após ser instado a impulsionar o feito, o que não ocorre quando a paralisação decorre de falhas ou omissões imputáveis ao Poder Judiciário.

2. Aplica-se a Súmula 106 do STJ nos casos em que a demora na prática de atos processuais resulta de entraves judiciais, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980 (LEF), art. 40; CPC/1973, art. 20, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1747241/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2019; TJMT, Apelação Cível n. 0001350-23.2012.8.11.0098, Relª. Desª. Maria Erotides Kneip, j. 19.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 0024822-45.2015.8.11.0002, Relª. Desª. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 14.11.2025.

(N.U 0005364-77.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Importa destacar que a prescrição intercorrente não se presume pelo simples decurso do tempo, sendo imprescindível a demonstração de que o processo permaneceu paralisado por inércia do exequente após a ciência da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor. No caso, além de os executados terem sido citados, houve efetiva constrição de bem imóvel em 18/08/2020, circunstância incompatível com a tese de ausência de bens e de paralisação útil do feito.

Desse modo, a decisão agravada examinou corretamente os marcos temporais aplicáveis à prescrição ordinária e à prescrição intercorrente, concluindo, com acerto, pela inexistência de causa extintiva do crédito tributário ou da pretensão executiva.

Por consequência, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e preservou o regular prosseguimento da execução fiscal, inclusive quanto aos atos expropriatórios.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026